Tribunal: TJBA
Processo: 0581769-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581769-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: ROSILENE MENEZES GOMES e outros

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA PARTE POR ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS. VALIDADE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INACESSIBILIDADE À PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROVIMENTO.

É válida a audiência de conciliação em que a parte se faz representar por advogado com poderes específicos para transigir, nos termos do art. 334, § 10, do CPC, não implicando em nulidade ou ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo para contestação se inicia automaticamente na data da audiência de conciliação ou mediação, quando não houver autocomposição, independentemente de intimação específica ou decisão sobre incidentes, conforme expresso no art. 335, inciso I, do CPC. A alegação de inacessibilidade à petição inicial, feita apenas em sede recursal, caracteriza inovação recursal e não tem o condão de justificar a inércia na apresentação tempestiva da contestação, especialmente quando comprovado que o apelante recebeu cópia da inicial com o mandado de citação e demonstrou ciência do processo pela participação na audiência de conciliação e interposição de Agravo de Instrumento.
Recurso Improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0581769-96.2016.8.05.0001
,
em que figuram, como Apelante,
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR
e, como apelados,
ROSILENE MENEZES GOMES e
RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA